Tribunal: TJBA
Processo: 8033922-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033922-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SUZETE MATOS DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONFORMIDADE COM O TEMA 610/STJ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 610/STJ, relativo à prescrição trienal da pretensão de repetição de indébito em contratos de plano de saúde.

2 -
O recurso especial.
A recorrente sustentou que o Tema 610/STJ não se aplica à controvérsia dos autos, porquanto a discussão versaria sobre a validade dos critérios de reajuste anual de contrato coletivo de plano de saúde e a possibilidade de substituição judicial do índice contratual pelo índice da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (ii) saber se há distinguishing entre o caso concreto e o Tema 610/STJ que justifique o processamento do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhida. O agravo interno impugna especificamente o fundamento central da decisão agravada, a aplicação do Tema 610/STJ, o que atende à exigência de dialeticidade.

5 - O acórdão recorrido enfrentou a prescrição trienal da pretensão de repetição dos valores pagos a maior, aplicando expressamente o prazo do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002, em consonância com a tese do Tema 610/STJ.

6 - A análise no agravo interno restringe-se a verificar a conformidade e a aderência do acórdão recorrido ao Tema 610/STJ. Não demonstrado o distinguishing, o recurso não reúne condições de provimento.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 3º, IV; CPC, arts. 1.021, 1.026, § 2º, e 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.360.969/RS, (Tema 610); STJ, REsp n. 1.885.384/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24.5.2021; STJ, AgInt no RE no AgRg nos EREsp n. 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO n. 8033922-38.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e parte(s) Agravados
SUZETE MATOS DOS ANJOS e JOÃO PEDRO DOS ANJOS VIEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.